Tribunal: TJSP
Processo: 0004242-15.2017.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação - Alegação de omissão – Não ocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.